Tribunal: STF
Processo: HC 75426
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE ANULOU A PRIMEIRA DECISÃO DO
TRIBUNAL DO JÚRI, QUE CONDENOU O PACIENTE À PENA DE QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO POR HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SUPERVENIÊNCIA DO SEGUNDO
JULGAMENTO, QUE O CONDENOU À PENA DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO
DE REPRISTINAÇÃO DA DECISÃO TOMADA NO PRIMEIRO JULGAMENTO DO JÚRI.
NÃO OCORRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUANDO A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA É
"JUSTA". NÃO BASTA QUE HAJA DUAS VERSÕES NOS AUTOS: É NECESSÁRIO QUE
A ADOTADA PELO JÚRI SEJA VEROSSÍMIL.
1.      Preliminar: paciente condenado no primeiro julgamento,
pelo Tribunal do Júri, à pena de 4 anos de reclusão, em regime
aberto, por homicídio privilegiado. Decisão anulada por força de
provimento de apelo do Ministério Público, vindo a ser condenado no
segundo julgamento, realizado em 02.04.97, à pena de 12 anos de
reclusão, a ser iniciada no regime fechado, por homicídio
qualificado.
        Habeas-corpus impetrado em 21.05.97, pedindo a anulação
do acórdão do Tribunal de Justiça, que anulou o primeiro julgamento
do Júri, para restabelecê-lo.
1.2     A nulidade do julgamento da apelação deveria ter sido
argüida antes da nova decisão do Tribunal do Júri. Impossibilidade
de alegar a nulidade de atos relativos ao primeiro julgamento,
porque já banido do mundo jurídico. Precedentes.
2.      Mérito: não ocorre homicídio privilegiado quando o autor
reage contra "justa" provocação da vítima.
2.1     Para que a decisão do Júri tenha consistência jurídica,
não basta que opte por uma das versões dos autos; exige-se que a
versão acolhida seja verossímil. Contraria a prova dos autos a
versão segundo a qual o paciente atira de frente e a bala atinge a
nuca da vítima.
2.2.    A conclusão a que chegou o Tribunal apontado coator, de
que não era homicídio privilegiado, mas qualificado, decorre do
exame das provas dos autos, cujo reexame não é possível em habeas-
corpus.
        Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.